Tribunal: TJMT
Processo: 1056647-28.2019.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1056647-28.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REIVINDICAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ROSA MENEZES GONCALVES - CPF: 594.797.101-10 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), GILSON VILELA D OLIVEIRA - CPF: 327.744.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA GONCALVES SILVA - CPF: 361.584.021-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM A PRELIMINAR E ANULARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE DE IMÓVEL COM POSSÍVEL SOBREPOSIÇÃO A ÁREA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PERÍCIA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPLETA DAS CARTAS DE AFOREAMENTO E LIMITES DOMINIAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória de imóvel localizado em Cuiabá/MT, sob fundamento de que o bem objeto da matrícula nº 68.173 apresentaria sobreposição com área pública registrada sob a matrícula nº 40.189, classificada como “área verde”.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em apurar a titularidade da área reivindicada, com destaque para (i) a suficiência e idoneidade do laudo pericial produzido; (
ii
) a ausência de documentos fundamentais — como a Carta de Aforamento de Alcy Pereira Lima —; e (
iii
) a necessidade de perícia complementar para adequada delimitação dominial e verificação de eventual sobreposição a bem público.

III. Razões de decidir

A perícia judicial não abordou de forma conclusiva documentos essenciais à definição da cadeia dominial, limitando-se à sobreposição de matrículas sem análise cronológica e documental completa das concessões originárias.

A ausência de confrontações precisas e a falta de resposta técnica sobre as divergências entre Cartas de Aforamento de 1952 e 1953 comprometem a completude do laudo.

Nos termos do art. 480 do CPC/2015, a insuficiência da prova técnica impõe a realização de nova perícia, com análise ampla dos documentos fundantes e das delimitações das áreas registradas.

IV. Dispositivo e tese

Apelação provida para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial complementar.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que decide ação reivindicatória sem enfrentar integralmente a cadeia dominial do imóvel litigioso, especialmente quando o laudo pericial reconhece a ausência de documentos essenciais à elucidação da controvérsia.

2. A identificação de sobreposição com área pública exige perícia técnica conclusiva, baseada em análise completa de Cartas de Aforamento, confrontações georreferenciadas e cronologia dominial, nos termos do art. 480 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3º; CC/2002, art. 1.228; CPC/2015, art. 480; L. 6.766/1979,
arts
. 4º, 17 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1871694/RJ, Quarta Turma, j. 09.08.2022; TJ-SP, Ap.
Cív
. 0056753-57.2012.8.26.0001, j. 30.03.2017.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSA MENEZES GONÇALVES
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Reivindicatória nº 1056647-28.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelante alega ser legítima proprietária do imóvel situado no bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula n.º 68.173, do Registro Geral do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, abrangendo uma área de 1.776,40 m2. Afirma que possui extensa documentação para comprovar a titularidade do imóvel, remontando à Carta de Aforamento de 1953, e argumenta que tal documentação constitui prova suficiente da cadeia dominial do bem.

Narra que, após iniciar a construção de um muro no terreno, foi surpreendida pela presença de agentes da municipalidade, que, sem notificação prévia, demoliram o muro, sob a justificativa de que a área seria pública. Argumenta que essa intervenção municipal violou o seu direito de propriedade, uma vez que não foi instaurado qualquer processo de desapropriação ou outro procedimento formal para legitimar a intervenção.

A apelante destaca que, em resposta às notificações da municipalidade, apresentou a documentação solicitada e, a partir disso, foram instaurados três procedimentos administrativos para investigar os atos dos agentes municipais, analisar a construção do muro e averiguar a comprovação de posse e propriedade. Ela questiona a idoneidade da perícia judicial realizada, alegando que a municipalidade não apresentou a Carta de Aforamento de Alcy Pereira Lima, documento essencial solicitado pelo perito, o que, segundo a apelante, comprometeria a completude e a imparcialidade da análise pericial.

Em preliminar, requer a realização de nova perícia judicial, alegando que a perícia anteriormente realizada é nula, em razão da ausência de documentos essenciais, como a Carta de Aforamento mencionada, que seria fundamental para a comprovação da titularidade. Alega que tal omissão prejudicou a elucidação da questão dominial e que a realização de nova perícia é imprescindível para uma análise justa e completa dos fatos.

No mérito, a apelante pleiteia a reforma integral da sentença, para que seja reconhecido o seu direito de posse e propriedade sobre o imóvel. Requer, ainda, a nulidade dos atos administrativos municipais que resultaram na demolição do muro e na tentativa de caracterizar a área como pública, assegurando-se, assim, sua plena posse e o direito à fruição do bem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 203582827).

Com a vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela desnecessidade de intervenção (id. 211578179).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVARA O ADVOGADO PAULO EURICO MARQUES LUZ, OAB/MT 60700

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia do recurso refere-se à titularidade de bem imóvel localizado na Rua O, nº 2.439, no bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá/MT, objeto da matrícula nº 68.173, remembrada na matrícula nº 91.369 do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, cuja propriedade é reivindicada pela apelante.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, sob o fundamento de que os documentos apresentados pela autora, incluindo uma Carta de Aforamento de 1953 e demais registros, não seriam suficientes para comprovar sua alegação de propriedade, uma vez que a perícia identificou sobreposições com áreas registradas como públicas.

De acordo com a sentença recorrida, a área em disputa seria uma “área verde” integrante do loteamento do bairro Jardim Aclimação, sendo destinada a equipamentos comunitários e ao uso comum do povo, nos termos do Estatuto da Cidade e da Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Com base nas provas, notadamente a perícia judicial, concluiu o magistrado
a quo
que o imóvel é de domínio do Município, rejeitando, assim, a pretensão da autora de ver reconhecido seu direito de posse e propriedade, bem como seu pedido de reconstrução do muro demolido.

Nas contrarrazões, o Município apelado reiterou a natureza pública da área, registrada sob a matrícula nº 40.189, e enfatizou sua destinação a espaços verdes e ao uso comum, nos termos das disposições legais e constitucionais sobre os bens públicos, que estabelecem sua inalienabilidade e imprescritibilidade. Segundo o Município, a ocupação pela autora configura posse precária e ilegal, não gerando qualquer direito sobre o bem público.

Desse modo, passo à análise.

I – DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA E DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL

A apelante sustenta a necessidade de realização de nova perícia judicial, argumentando que a análise técnica realizada nos autos de origem encontra-se incompleta e comprometida pela ausência de documentos essenciais, os quais foram requisitados, mas não teriam sido fornecidos pelo Município apelado. Afirma, nesse sentido, que tal omissão comprometeria o esclarecimento dos fatos essenciais ao deslinde do feito, afetando a correta verificação da cadeia dominial e o direito de propriedade alegado pela apelante.

O laudo pericial, elaborado pelo engenheiro civil nomeado pelo juízo singular, fundamentou-se em documentos e plantas dos três loteamentos originários das matrículas envolvidas na ação. São elas: 1) matrícula 40.189: registrada em 28/05/1985, com área de 5.917,00 m2, classificada como “área verde” e destinada ao uso
público ;
2) matrícula 68.173: registrada em 29/11/1990, com área de 1.176,40 m2, correspondente ao imóvel reivindicado pela apelante, Rosa Menezes Gonçalves e 3) matrícula 91.242: registrada em 15/07/2009, com área de 848,00 m2, também incluída na análise de sobreposição realizada pelo perito (id. 203582791).

O laudo indica que as matrículas 40.189, 68.173 e 91.242 têm origem em áreas que fazem parte do mesmo loteamento no bairro Jardim Aclimação. Essas áreas foram registradas com diferentes destinações ao longo dos anos, e a matrícula 40.189, por exemplo, consta como “área verde” destinada ao uso público e registrada em nome do Município de Cuiabá desde
1985 .
A matrícula reivindicada pela apelante, 68.173, foi registrada posteriormente, em 1990 e se localiza dentro deste mesmo perímetro.

A matrícula 68.173 supostamente recobre, total ou parcialmente, a área registrada sob a matrícula 40.189, a qual é classificada como área pública, o que gera a dúvida sobre a inclusão de uma área pública dentro dos limites da área reivindicada pela apelante.

Observa-se, assim, que o presente caso apresenta complexidade particular em virtude da confusão estabelecida entre as matrículas envolvidas na área em questão, bem como das alegações de sobreposição que comprometem a clareza dos limites dominiais.

Nesse sentido, o perito reconheceu a ausência de documentação essencial para uma análise completa dos fatos, especialmente a falta da Carta de Aforamento de Alcy Pereira Lima, um documento relevante para esclarecer a linha sucessória e a origem dominial do imóvel em disputa. Conforme já destacado, segundo a apelante, o documento forneceria detalhes cruciais sobre a origem privada do imóvel reivindicado, possibilitando um rastreamento completo da titularidade ao longo do
tempo .

Em análise minuciosa dos autos, especialmente o laudo técnico elaborado por determinação judicial, entendo que não assiste razão à apelante.

Como se verifica da manifestação do perito de id. 203582765, o profissional nomeado pelo juízo requereu, em 14/03/2022, a prorrogação do prazo para apresentar a conclusão da perícia, noticiando que encaminhou ofício ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, solicitando cópia de 13 Cartas de Aforamento, dentre elas, a de Alcy Pereira Lima.

Em 31/03/2022 (id. 203582766), juntou aos autos a conclusão da perícia, constando do id. 203582772 - pág. 22, especificamente, a seguinte certidão:

O laudo pericial examina minuciosamente a cadeia dominial da matrícula 68.173, demonstrando a titularidade da área desde a emissão da Carta de Aforamento ao Alcy Pereira Lima em 1953. O perito apresenta a sequência de transferências e desmembramentos subsequentes que culminaram no registro da área em nome da apelante, comprovando a continuidade da posse e a legitimidade dos registros públicos.

Entendo, dessa forma, pela desnecessidade de realização de nova perícia, pois o laudo pericial é robusto, detalhado e respaldado em documentos que rastreiam a posse da apelante desde a Carta de Aforamento até o atual registro da matrícula, além de incluir plantas e matrículas adjacentes, como as matrículas n.º 91.242 e 40.189.

Sendo assim, indefiro a preliminar de nulidade da sentença.

II – DA ALEGAÇÃO DO DIREITO DE POSSE E PROPRIEDADE

A ação reivindicatória é um instrumento jurídico previsto no Código Civil brasileiro que visa proteger o direito de propriedade, permitindo ao proprietário reaver a posse de um bem que se encontra indevidamente em poder de terceiro (art. 1.228). Tal ação exige a comprovação de três elementos essenciais: a prova da titularidade, a identificação precisa do imóvel e a demonstração da posse injusta ou indevida pelo réu. Em outras palavras, a parte que busca reivindicar a propriedade deve demonstrar o domínio sobre o bem e a invasão ou ocupação ilegítima por outra pessoa.

A sentença afastou a reivindicação da requerente em decorrência da ausência de comprovação satisfatória do primeiro requisito: a propriedade. Nesse sentido, o juízo de primeiro consignou que (id. 203582811):

(...) não obstante a parte autora tenha apresentado documentos visando comprovar a legitimidade de sua propriedade, a saber: matrícula n. 91.369 (Id.26648570), demonstrando ter como origem cartas de aforamento de 1953 e 1955, bem como dos loteamentos Senhor dos Passos e Miguel Sutil – aprovado em 14.8.1981 –, assim como Laudo Técnico Informativo de Domínio (Ids. 26648542 e 26648544), infere-se que o Município Requerido também apresentou matrícula de propriedade do imóvel, demonstrando que a sua origem – da matrícula n. 40.189 – é anterior à da parte requerida, na medida em que é decorrente da aprovação do Loteamento Jardim Aclimação, aprovado em 21.3.1980, tendo por base cartas de aforamento emitidas ainda no ano de 1952.

Vê-se ainda que a escritura apresentada pela parte autora não compreende na integralidade a metragem do imóvel objeto da presente ação reivindicatória, enquanto aquela apresentada pelo Município Requerido se mostra em tamanho superior à metragem atual.

Na hipótese, a apelante pleiteia a posse e propriedade exclusiva do imóvel registrado sob a matrícula 68.173, sustentando a legitimidade de sua titularidade sobre a área.

Contudo, conforme demonstrado na análise probatória, especialmente à luz do laudo pericial, o recurso não comporta acolhimento, pois os elementos essenciais para o reconhecimento do direito reivindicatório não se encontram inteiramente presentes. O laudo judicial, que examinou as características dominiais das áreas envolvidas, concluiu que o imóvel reivindicado pela apelante apresenta sobreposição com área pública, registrada sob a matrícula 40.189 e destinada como “área verde” para uso comum do povo. O perito destacou que essa área pública é destinada ao Município de Cuiabá e inclui parte da área reivindicada pela apelante. Esse fato impede que a apelante exerça posse e propriedade exclusivas sobre a totalidade do imóvel, uma vez que as disposições legais são claras ao vedar a apropriação privada de bens de uso público.

No ordenamento jurídico brasileiro, a inalienabilidade dos bens públicos é protegida por diversos dispositivos legais. A Constituição Federal, em seu artigo 183, §3º, estabelece que bens públicos são insuscetíveis de usucapião, ou seja, não podem ser objeto de posse ou domínio exclusivo de particulares. Além disso, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n.º 6.766/79) reforça que áreas verdes de loteamentos são inalienáveis e têm destinação pública permanente, sendo intransmissíveis a particulares. Senão vejamos:

Art. 4
o
. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I -
as
áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem;

[...]

Art.17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei.

[...]

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

A área sobreposta, identificada pelo laudo como parte da “área verde”, integra o patrimônio público e destina-se ao uso coletivo, de modo que não pode ser reivindicada como propriedade privada.

A documentação apresentada pela apelante, embora constitua uma sequência dominial válida sobre a parte privada de sua matrícula, não é suficiente para afastar o caráter público da área superposta. O laudo pericial constatou que, em virtude de remembramentos e desmembramentos realizados ao longo dos anos, as matrículas 68.173 e 91.242, ambas associadas ao imóvel da apelante, se sobrepõem à matrícula 40.189, pertencente ao Município e destinada ao uso público. Dessa forma, qualquer alegação de posse ou domínio sobre o imóvel como um todo é limitada pelo interesse público e pela destinação coletiva da área envolvida.

Nesse contexto, destacam-se os precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – NECESSIDADE DA REINTEGRAÇÃO DA ÁREA OCUPADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO – RECURSO DO REQUERIDO – ANULAÇÃO DE TRECHO DA SENTENÇA – ATO EXTRA PETITA – OBSERVAÇÃO – DETERMINAÇÃO QUE NÃO PODE SER REALIZADA PELO JULGADOR – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO. A ação reivindicatória emana da propriedade, eis que se busca a retomada de bem ocupado de forma injusta, ou seja, a posse irregular, entretanto, é necessária a comprovação do direito real sobre a área indicada.

[...]

(TJ-MT 00042867520138110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/11/2020)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal nº Lei Federal nº 6.766/79. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária. 3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória. 4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias, ante a não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ -
Resp
945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009) 4. Sentença retificada. Recurso provido.

(TJ-MT - APL: 00088856320138110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2020)

A apelante alega, ainda, que a atuação do Município na área em litígio teria violado seu direito de propriedade, uma vez que ocorreu sem devido processo de desapropriação ou formalidade prévia. Todavia, esse argumento também não procede, pois, ao se tratar de uma área pública destinada ao uso comum, não se exige processo de desapropriação para que o Município exerça o controle e preservação sobre o imóvel. A Lei de Parcelamento do Solo Urbano (artigos 4º e 17) e o Código Civil (artigo 99) estabelecem que bens de uso comum do povo, como praças e áreas verdes, pertencem ao domínio público e são insuscetíveis de apropriação privada. Sendo assim, ao constatar o uso indevido de uma área pública por particular, cabe ao ente público zelar pelo interesse coletivo, restaurando sua função pública sem a necessidade de formalidades de desapropriação, uma vez que a área já integra o domínio público.

A matéria já foi enfrentada por este Sodalício, que assim decidiu:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIOLAÇÃO DO
PRINCIPIO
DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO VERIFICADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA - POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA - POSSE VELHA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
[...] 6
. O mérito do ato administrativo, qual o motivo para a reintegração de posse, é questão que diz respeito tão somente à Administração Pública, dentro da sua discricionariedade - conveniência e oportunidade - que lhe é constitucionalmente outorgada, pelo que não é possível a perquirição nesta sede, qual o objetivo do poder público.” (TJ-MT - AI: 00350834120168110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/03/2019) 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10226558120168110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

Diante disso, conclui-se que o recurso de apelação não merece acolhimento, pois a apelante não conseguiu comprovar a posse e propriedade exclusivas sobre a totalidade do bem, especialmente devido à sobreposição com área pública. Dessa forma, mantém-se a improcedência do pedido reivindicatório em respeito à destinação pública e ao regime jurídico que protege o patrimônio coletivo.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA AP
ARECIDA FERREIRA
FAGO

(
2
ª VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a apelante afirma ser legítima proprietária da área, com amparo em matrícula imobiliária e cadeia dominial que remontaria a uma Carta de Aforamento de 1953, enquanto o Município apelado alega que se trata de bem público, com base em matrícula oriunda de Cartas de Aforamento de 1952 e aprovação de loteamento em 1980.

Sendo mais específico, observa-se que a controvérsia reside na
delimitação dominial da área objeto da matrícula n.º 68.173
, registrada em nome da apelante, e sua eventual
sobreposição com área pública descrita na matrícula n.º 40.189
, pertencente ao Município e qualificada como “área verde” para fins de uso comum.

Em suas razões, como visto, sustenta que a
perícia realizada nos autos foi incompleta e insuficiente para resolver a controvérsia, pois não analisou detalhadamente os documentos apresentados, especialmente no que concerne às Cartas de Aforamento que originariam as propriedades em questão.

Após detida análise dos autos, verifico que a insurgência da apelante merece acolhimento neste ponto. O laudo pericial apresentado (ID 81133410 e seguintes) não abordou de maneira satisfatória e conclusiva aspectos cruciais para o deslinde da controvérsia, notadamente:

1) As Cartas de Aforamento não foram completamente analisadas. Conforme documentação juntada aos autos, o perito solicitou à municipalidade a apresentação das Cartas de Aforamento, incluindo a do Sr. Alcy Pereira Lima, que seria o ponto de partida da cadeia dominial da apelante. No entanto, esta não foi apresentada pelo Município, tampouco tal omissão foi devidamente considerada na conclusão pericial;

2) As confrontações e delimitações precisas das áreas originárias não foram devidamente mapeadas e comparadas, limitando-se o perito a sobrepor as matrículas atuais, sem uma análise histórica detalhada das transmissões e desmembramentos ocorridos ao longo do tempo;

3) O perito não se manifestou expressamente sobre a divergência entre as datas de registro das Cartas de Aforamento (1952 e 1953) e seu impacto na definição da propriedade;

4) A matrícula nº 40.189, apresentada pelo Município, contém informações imprecisas quanto aos limites e confrontações, indicando apenas "área de terras de quem de direito", em aparente desconformidade com o art. 176, §1º, II, da Lei nº 6.015/73, que exige a indicação das características e confrontações do imóvel.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 480 que
"o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida"
.

No presente caso, a questão central reside justamente na determinação da propriedade do imóvel, o que depende da análise detalhada da cadeia dominial e das Cartas de Aforamento que deram origem às matrículas em disputa. A ausência de uma investigação minuciosa sobre esses aspectos compromete significativamente a conclusão pericial e, por conseguinte, a própria decisão judicial.

Nesse sentido:

“NULIDADE PROCESSUAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO E IMPRESTÁVEL AO FIM A QUE SE DESTINA – COMPLEMENTAÇÃO OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA. Considerando-se que a sentença se fundou em perícia que não dirimiu os questionamentos havidos, posto inconclusiva, não se prestando ao fim a que se destinava, de rigor o reconhecimento do cerceamento de defesa, com o afastamento
da mesma
, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e processamento. (TJ-SP - APL: 00567535720128260001 SP 0056753-57.2012 .8.26.0001, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 30/03/2017, 25ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. VALOR DO ALUGUEL. LAUDO PERICIAL DEFICIENTE OU INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Considerado insuficiente, o laudo pericial, pelo julgador, para o esclarecimento da matéria, faz-se necessária a realização de nova perícia, propiciando-se às partes a indicação de assistente técnico, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 480 do CPC/2015. 2. Agravo interno provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1871694 RJ 2020/0095466-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022)

Embora o laudo técnico tenha sido elaborado por profissional diligente e contenha análise detalhada das matrículas envolvidas — n.º 40.189, 68.173 e 91.242 —, o próprio perito
reconhece expressamente que a falta de certos documentos comprometeu a completude da análise
, sobretudo quanto à linha dominial derivada da Carta de Aforamento mencionada. Destacou, inclusive, que
solicitou tais documentos ao Município, sem sucesso
, o que resultou na impossibilidade de conclusão inequívoca sobre a origem dominial de parte da área reivindicada.

Ora, tratando-se de
ação reivindicatória
, cuja essência repousa na prova da propriedade e na definição precisa da área disputada,
é inadmissível que a sentença seja proferida com base em prova pericial que o próprio expert reconhece estar incompleta
, ainda que parcialmente.

Há que se destacar que a apelante apresentou diversos documentos comprobatórios de sua propriedade, inclusive certidão do 2º Serviço Notarial (ID 26648545) atestando que Alcy Pereira Lima adquiriu o lote por aforamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá em 05/01/1953, registrado em 16/07/1953. Por outro lado, o Município apresentou matrícula (nº 40.189) que teria como origem Cartas de Aforamento de 1952, mas sem a comprovação documental completa dessas concessões e sem delimitação precisa da área.

Portanto, com a devida vênia a entendimento diverso, entendo que a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização de perícia complementar, com apresentação de todas as Cartas de Aforamento solicitadas, análise detalhada das confrontações e limites desde as concessões originais, e mapeamento preciso da sobreposição de áreas, se existente.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela apelante, para anular a sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória n.º 1056647-28.2019.8.11.0041, determinando o retorno dos autos à origem

para a realização de perícia complementar, devendo ser analisados, no mínimo, os seguintes aspectos: a) todas as Cartas de Aforamento mencionadas nos autos, inclusive a em nome de Alcy Pereira Lima; b) os limites e confrontações precisos das áreas concedidas nas Cartas de Aforamento originárias; c) a regularidade dos registros imobiliários ao longo da cadeia dominial; d) a existência ou não de sobreposição de áreas; e) a cronologia exata das transmissões de propriedade; e f) a conformidade das matrículas apresentadas com os requisitos da Lei de Registros Públicos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares,

Levei em consideração o tempo de duração da causa, porém a certeza em relação aos fatos deve
prevalecer, uma vez que própria perícia admite que não ter elementos para concluir.

De forma que a
diro ao voto do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, nesta oportunidade, aderido pela Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025